Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-57.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISLAINE VIEIRA DE LIMA - CNPJ: 29.961.981/0001-15 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.254.279/0001-51 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de tutela cautelar antecedente voltada à exibição de documentos bancários, fundada no descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença pela prolação na pendência de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda à inicial;
(ii)
reconhecimento do interesse processual e regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
analisar se a pendência de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo, obsta a prolação de sentença em primeiro grau;
(iii)
examinar os requisitos para admissão da ação cautelar de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o apelo que impugna de forma específica o núcleo da sentença recorrida, com exposição das razões de fato e de direito pelas quais a parte entende necessária a reforma, ainda que alegações periféricas reiterem a petição inicial.

5. Os recursos não possuem efeito suspensivo automático, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, de modo que a interposição de agravo de instrumento não impede o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

6. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo pelo relator do agravo de instrumento, remanesce o juízo de origem autorizado à prática dos atos processuais subsequentes, inclusive à prolação de sentença.

7. O cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando aplicável.

8. A invocação do direito constitucional de acesso à jurisdição e do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte do cumprimento dos requisitos formais da postulação e dos ônus processuais correlatos.

9. Desatendida a determinação judicial de emenda à inicial, impõem-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 3º, 300, 310, 321, parágrafo único, 485, I, 995, 1.010, II e III, e 1.019, I; CDC, art. 6º, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648); EDcl no REsp 1.856.491/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GISLAINE VIEIRA DE LIMA
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 1000058-57.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
, que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 349563367).

Na
origem
, a parte autora expôs ser correntista da parte ré, com quem celebrou diversos contratos bancários, e postulou, em sede de tutela cautelar antecedente, a determinação para que a requerida apresentasse todo o histórico financeiro da autora, com inclusão de cópia dos contratos, taxas de juros e extratos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de viabilizar futura ação de revisão contratual (id. 349563351).

O Juízo
a quo

indeferiu o pedido liminar
, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e da prévia negativa administrativa, nos termos do REsp n. 1.349.453/MS, e determinou a formulação do pedido principal no prazo de trinta dias (id. 349563365). Contra essa decisão, a autora interpôs agravo de instrumento n. 1011345-26.2024.8.11.0000.

Diante do decurso de prazo sem manifestação (id. 349563366), sobreveio
sentença
de indeferimento da inicial, com fundamento no descumprimento da ordem de emenda e na ausência de documentos mínimos aptos a demonstrar a relação contratual (id. 349563367).

Os
embargos de declaração
opostos pela autora foram rejeitados (ids. 349563368 e 349563370).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da pendência de julgamento do agravo de instrumento n. 1011345-26.2024.8.11.0000, sob o argumento de que existe flagrante incompatibilidade entre a sentença recorrida e eventual provimento do recurso, em homenagem ao princípio da economia processual. Invoca, ainda, a presença do interesse processual, com amparo no art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, a fim de que o processo tenha o normal prosseguimento até o julgamento do agravo (id. 349563371).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático e que a sentença fundamentou-se em circunstância autônoma, consubstanciada no descumprimento da ordem de emenda (id. 349563378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da higidez da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, ajuizada por
GISLAINE VIEIRA DE LIMA
em face de
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
, com o propósito de compelir a requerida à exibição de contratos e do histórico financeiro de supostas operações de crédito.

Antes do exame do mérito, impõe-se a apreciação da preliminar de inadmissibilidade suscitada pela apelada em contrarrazões.

A apelada
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
sustenta a inadmissibilidade do apelo, sob o argumento de que as razões recursais não estabelecem contraposição efetiva aos fundamentos da sentença e se limitam a reproduzir alegações já deduzidas na petição inicial, sem enfrentamento específico do núcleo da decisão atacada, qual seja, o descumprimento da ordem de emenda à inicial.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe à apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a sua reforma.

A leitura global das razões recursais evidencia que a apelante dirige impugnação específica ao núcleo da sentença, ao sustentar a nulidade do ato decisório pela prolação no curso de agravo de instrumento pendente e ao insistir na presença do interesse processual que conduziria à admissão da petição inicial.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, o que autoriza o conhecimento do apelo.

Nessas condições,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade recursal.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito do recurso, que não comporta provimento.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, prolatada em 17/agosto/2024, por ter sido proferida na pendência do Agravo de Instrumento n. 1011345-26.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão de 27/março/2024, que determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela cautelar de exibição documental.

O inconformismo não prospera.

A interposição de agravo de instrumento, por si só, não possui efeito suspensivo automático sobre o curso do processo em primeiro grau, conforme se extrai do art. 995 do Código de Processo Civil, segundo o qual os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo constitui providência excepcional, submetida ao prudente exame do relator, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso em exame, é incontroverso que a apelante postulou o efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento. Contudo, a pretensão não foi acolhida pela então relatora (Dra.
Tatiana Colombo
), que indeferiu expressamente a liminar, por decisão de 06/maio/2024, sob o fundamento de que não restara evidenciada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, em atenção ao Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, o juízo de origem estava autorizado a dar regular prosseguimento ao feito, inclusive com a prolação da sentença após o decurso do prazo para emenda à inicial sem manifestação da autora.

O próprio desfecho do agravo de instrumento reforça a inexistência de vício na sentença, porquanto aquele recurso foi julgado prejudicado, por perda de objeto, em decisão monocrática de 27/setembro/2024, transitada em julgado em 03/outubro/2024, em razão da superveniência da sentença extintiva e da consequente absorção da matéria debatida na instância recursal.

A tese de que a pendência do agravo obstaria o julgamento da causa conflita, ademais, com o sistema recursal desenhado pelo Código de Processo Civil, que privilegia a continuidade da marcha processual e reserva a paralisação do feito às hipóteses de efeito suspensivo expressamente deferido.

Afastada a alegação de nulidade, remanesce a tese recursal voltada à presença do interesse processual e ao cabimento da exibição documental, com amparo no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e no art. 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão não encontra respaldo.

A invocação do direito constitucional de acesso à jurisdição e do Código de Defesa do Consumidor, embora represente garantia fundamental, não dispensa a parte do cumprimento dos requisitos formais da postulação, nem dos ônus processuais correlatos.

A respeito da exibição cautelar de documentos bancários, o Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Tema Repetitivo n. 648, diretriz segundo a qual o cabimento da medida pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando aplicável:

“(...)
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
(...)” (STJ,
REsp n. 1.349.453/MS
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014).

A diretriz firmada sob o regime dos recursos repetitivos impõe à parte autora o ônus de demonstrar, desde a petição inicial, os pressupostos mínimos da pretensão exibitória, o que exige a juntada de documentos aptos a evidenciar a efetiva existência da relação contratual invocada e a prévia recusa ou omissão da instituição demandada diante de pedido administrativo específico.

Precisamente por isso, o juízo de origem, ao indeferir o pedido liminar de exibição, determinou a intimação da autora para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 310 do Código de Processo Civil, em observância ao procedimento próprio da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Intimada a deduzir o pedido principal, a autora permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo expedida em 16/agosto/2024 (id. 349563366), circunstância que conduziu à extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a pendência do agravo de instrumento justificaria a omissão processual, conforme anteriormente examinado, não se sustenta, porquanto ausente efeito suspensivo e inexistente qualquer determinação judicial que autorizasse o sobrestamento da formulação do pedido principal.

Diante disso, a extinção do feito sem resolução do mérito, fundada no descumprimento da determinação judicial, não comporta reparo, pois reflete a estrita aplicação dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao contexto processual evidenciado nos autos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade recursal suscitada pela apelada
Nexoos Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Gislaine Vieira de Lima
.

Como a majoração dos honorários advocatícios depende da sua fixação desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu no presente caso, deixo de fixá-los e majorá-los pelo não provimento da apelação cível (STJ,
EDcl no REsp n. 1.856.491/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/abril/2021), observada, de todo modo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026